Tribunal: TJMT
Processo: 1000980-44.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000980-44.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Revisão do Saldo Devedor, Liminar]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MYKAELLA ATTYLA SANT ANA PRADO - CPF: 053.339.081-84 (ADVOGADO), ELENIZETE DE OLIVEIRA NOGUEIRA - CPF: 106.908.671-15 (AGRAVANTE), Setima vara civil da comarca de cuiaba (AGRAVADO), CHB - COMPANHIA HIPOTECARIA BRASILEIRA - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 10.694.628/0001-98 (AGRAVADO), CASHME SOLUCOES FINANCEIRAS S.A. - CNPJ: 34.175.529/0001-68 (AGRAVADO), PLANETA SECURITIZADORA SA - CNPJ: 07.587.384/0001-30 (AGRAVADO), VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 22.610.500/0001-88 (AGRAVADO), OPEA SECURITIZADORA S.A. - CNPJ: 02.773.542/0001-22 (AGRAVADO), MARCO OTAVIO BOTTINO JUNIOR - CPF: 283.958.528-60 (ADVOGADO), RODRIGO FERRARI IAQUINTA - CPF: 409.387.248-19 (ADVOGADO), JUBSON TELLES MEDEIROS DE LIMA - CPF: 045.865.004-84 (ADVOGADO), DIOGO PINTO NEGREIROS - CPF: 012.642.404-73 (ADVOGADO), GASTAO MEIRELLES PEREIRA - CPF: 152.061.888-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – PRETENSÃO DE SUSPENDER OS ÍNDICES DE CORREÇÃO DAS PARCELAS VINCENDAS – IMPOSSIBILIDADE – AUMENTO DESPROPORCIONAL DAS PARCELAS NÃO VERIFICADO – OBRIGAÇÃO CONVENCIONADA PELAS PARTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II - Em que pese a agravante tenha discorrido acerca das dificuldades financeiras causadas pelo aumento substantivo das parcelas contratadas, não se verifica, a princípio, qualquer distorção apta a ensejar a suspensão do indexador aplicado ao contrato (IPCA), que possui, justamente, a finalidade de recompor o valor do crédito concedido à autora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ELENIZETE DE OLIVEIRA NOGUEIRA, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Revisional de Contrato de Financiamento Imobiliário de nº 1037217.85.2022.8.11.0041, ajuizada em face de CHB - COMPANHIA HIPOTECÁRIA BRASILEIRA - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL, CASHME SOLUÇÕES FINANCEIRAS S.A., PLANETA SECURITIZADORA S.A. e VORTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, indeferiu o pedido de tutela de urgência, com que pretendia suspender o índice de correção monetária aplicado sobre as parcelas vincendas do contrato, bem como o deferimento do depósito judicial das referidas parcelas.

Para tanto, narra a agravante que, em 20.06.2021, contraiu empréstimo com pacto de alienação fiduciária de bem imóvel no valor de R$ 366.295,88 (Trezentos e Sessenta e Seis Mil, Duzentos e Noventa e Cinco Reais e Oitenta e Oito Centavos), a ser pago em 138 meses, com valor inicial da parcela de R$ 5.598,86 (cinco mil quinhentos e noventa e oito reais e oitenta e seis centavos).

Alega que o índice de correção utilizado no contrato, qual seja, o IPCA, tornou a obrigação onerosamente excessiva, pois, já em 20.08.2022, o valor da parcela atingiu o valor de R$ 7.064,70 (sete mil e sessenta e quatro reais e setenta centavos), razão pela qual, deve ser extirpado das bases do contrato de financiamento, o índice de correção então aplicado, mantendo-se o valor fixo da primeira parcela paga.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No presente recurso, a parte agravante se volta contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, com que pretendia suspender o índice de correção monetária aplicado sobre as parcelas vincendas do contrato, bem como o deferimento do depósito judicial das referidas parcelas.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

No que importa para o deslinde do recurso, tem-se que os requisitos da tutela jurisdicional não foram suficientemente demonstrados, isso porque, não há prova robusta a corroborar a pretensão da parte autora, no que concerne a adequação do valor das parcelas contratadas.

Com efeito, em que pese a agravante tenha discorrido acerca das dificuldades financeiras causadas pelo aumento substantivo das parcelas contratadas, não se verifica, a princípio, qualquer distorção apta a ensejar a suspensão do indexador aplicado ao contrato (IPCA), que possui, justamente, a finalidade de recompor o valor do crédito concedido à autora.

Mais precisamente, depreende-se da tabela apresentada nas razões do recurso, no id nº 155842160 - pág. 3, que há variações negativas das parcelas, por exemplo, entre a 11ª e 13ª parcela, de R$ 7.980,32 e R$ 6.990,58, respectivamente.

Assim, uma vez verificada a inexistência de aumento acentuado ou desproporcional das parcelas contratadas, não há que se falar em necessidade de suspender os índices de atualização aplicados ao contrato, os quais, ainda, constituem parte das obrigações recíprocas e convencionadas livremente pelas partes.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRETENSÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - CONTRATO DE COMPRA E VENDA - ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - SUSPENSÃO DAS PARCELAS - INVIABILIDADE -- ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA PREVISTO EM CONTRATO (IGPM) - IMPOSSIBILIDADE - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. O deferimento da tutela de urgência está condicionado à demonstração da probabilidade do direito pleiteado, ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a reversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, do CPC). Não evidenciada a plausibilidade da tutela antecipatória pretendida, inviável seu deferimento, demandando a questão maior dilação probatória, posto que a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor, e o direito de haver o pagamento pelo credor.
È incabível a alteração do índice de correção monetária previsto no contrato, quando não demonstrada a onerosidade excessiva, em respeito ao princípio "pacta sunt servanda"
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.284430-0/001, Relator (a): Des. (a) Fernando Caldeira Brant, 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/03/2023, publicação da súmula em 31/03/2023)

Assim, não se verifica fundamento bastante a amparar a reforma do
decisum
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023